Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714653-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE BARROS PEREIRA AGRAVADO: STEPHANIE VASCONCELOS LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, CAROLINA DE BARROS PEREIRA, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença que corre em desfavor de STEPHANIE VASCONCELOS LACERDA, nos seguintes termos (ID n° 121204428 – autos de origem): “(...) Indefiro o requerimento de penhora de parte do salário da executada, pois o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1815055/ SP, decidiu que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora de salário, não se estendem aos honorários advocatícios. Confira-se: (...) Destaque-se, ainda, que não se equipara a "natureza alimentar", que qualifica os honorários advocatícios, com a expressão "prestação alimentícia", tratada na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, cuja interpretação, segundo as regras de hermenêutica, por se tratar de exceção, deve ser restritiva. Acrescenta-se, ainda, que a própria remissão do § 2o, do art. 833, aos arts. 528 e 529, todos do CPC, reforça o entendimento de que, de fato, a permissão para o afastamento da impenhorabilidade do salário do devedor, bem como a autorização para desconto na sua folha de pagamento, somente ocorre nos casos de "prestação alimentícia", não se confundindo com a "verba de natureza alimentar", sendo esta gênero e, aquela, espécie. (...) Assim, concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC, sob pena de extinção. (...)” Inconformada, a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que a impenhorabilidade do salário não é absoluta. Defende que o CPC/2015 trocou a expressão “absolutamente impenhoráveis” (contido no CPC/73) pela expressão “impenhoráveis”, o que abre, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, a possibilidade de penhora daqueles valores ali descritos, a depender do caso concreto. Sustenta que a jurisprudência do STJ está repleta de precedentes que autorizam a penhora de parte do salário do devedor e que a constrição de 20% dos ganhos da ora Agravada, que possui renda anual que supera os R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), não geraria obstáculo à sua dignidade e sobrevivência. Ao fim, pleiteia o provimento do presente recurso para que seja deferida a penhora de 20% dos vencimentos do executado, ora agravado. Subsidiariamente, requer o deferimento da penhora dos valores referentes apenas aos honorários sucumbenciais. Preparo regular (ID n° 35137964). Proferido Acórdão por esta Turma, dando provimento parcial do recurso (ID. 40559312). Em petição de ID. 42501313, a executada/agravada alega nulidade do julgamento, por ofensa ao contraditório, sob o fundamento de que não foi intimada para apresentar contrarrazões. Posteriormente, apresentou contrarrazões (ID. 53252261), na qual pugna pelo desprovimento do recurso; e, na manifestação de ID. 53336630, requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a penhora sobre seus vencimentos, até o a análise do pedido de nulidade do julgamento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada pela executada/agravada. No Acórdão proferido por esta Turma, foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos da executada/agravada. Sobre o tema, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. Nessa senda, na ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” (grifos nossos) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No caso, a executada/agravada aufere remuneração bruta mensal de R$ 11.769,44 (onze mil, setecentos e sessenta e nove reais, e quarenta e quatro centavos) e líquida de R$ 8.735,22 (oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte de dois), conforme contracheque referente ao mês de fevereiro de 2023 (ID no 53252262). Nesse contexto, afere-se que a executada percebe uma remuneração mensal superior à média da população brasileira, o que demonstra sua capacidade de suportar o ônus imputado, sem afetar o mínimo existencial necessário para sua subsistência e dignidade humana. Além disso, os gastos informados na petição de ID. 53252262 não são suficientes para comprovar a incapacidade de suportar tal ato expropriatório, tendo em vista a necessidade de que sejam promovidos atos em prol do sucesso da execução. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal. 2. A penhora sobre o salário percebido pela agravada mostra-se razoável e não prejudica o sustento da parte, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais da devedora. (Acórdão 1650881, 07308618720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, com relação ao percentual aplicado, cabe ressaltar que esta e. Turma Cível já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. Nesse contexto, observou-se a lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vem utilizando com base na renda líquida auferida pelo devedor, qual seja: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20 salários mínimos: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Diante disso, considerando-se as informações presentes nos autos de origem de que a parte Agravada possui a remuneração mensal liquida em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais), situando-se na faixa líquida entre 5 e 10 salários-mínimos, o percentual a ser descontado deve ser de 5% (dez por cento) do valor líquido percebido, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios. Cumpre reiterar que esta e. Turma Cível tem adotado a referida medida para casos similares. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA CAPACIDADE FINANCEIRA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. FIXAÇÃO EM 5%. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento. 2. Em respeito à estabilidade da jurisprudência, é reformulado anterior posicionamento para se adotar a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e julgar ser possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. O montante a ser penhorado deve ser estipulado à luz da condição econômica do devedor, a fim de não se comprometer a sua sobrevivência. 4. Adota-se o critério do escalonamento disposto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. 4.1. Ante as peculiaridades do caso, e o montante dos rendimentos do devedor, é fixado em 5% (cinco por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1423495, 07236053020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da executada/agravada, para determinar que a penhora sobre seus vencimentos sejam no importe de 5% (cinco por cento) sobre sua remuneração liquida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Vencido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise do pedido de ID. 42501313. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2023 17:58:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora